Tribunal: TJDFT
Processo: 0703617-21.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DESPACHO Verifico que a apelante/autora TALMA CAROLINA TEMOTEO AMARO DA SILVA interpôs o recurso, entretanto, não efetuou o recolhimento devido do preparo recursal na data da interposição. O artigo 1.007 do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que o preparo deverá ser comprovado, simultaneamente, com a interposição do recurso. Dessa forma, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator